Tribunal: STF
Processo: RE 141059
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-08
Data de publicação: 2002-04-08

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Trabalhista.
 Dissídio
coletivo. Recurso ordinário. 2. Alegação de violação por parte do
acórdão aos arts. 8º, XVI, "b"; 43; 81, II e III; 142, "caput" e §
1º; 153, § 2º, e 165, I, VI e XIII, da Constituição pretérita, pela
manutenção, dentre outras, das cláusulas relativas ao reajuste
salarial (1ª), à correção do salário normativo (3ª), ao aumento para
os empregados admitidos após a data-base (4ª), à sobretaxa de 100%
para as horas extras (7ª), à estabilidade provisória ao trabalhador
acidentado (10ª), à carta-aviso com os motivos da dispensa (12ª), à
licença não remunerada para o empregado estudante (13ª), à afixação
de quadro de avisos do Sindicato (16ª) e ao prazo de dez dias úteis
para a homologação das rescisões contratuais (17ª). 3. Entendimento
segundo o qual é defeso estabelecer piso salarial a determinada
categoria em decisão normativa. 4. A cláusula de estabilidade para
empregado acidentado viola o disposto no art. 142, § 1º, da
Constituição Federal. Precedente: ERE 98.385-SP. 5. No que concerne
à Carta-aviso, a jurisprudência da Corte repele a estipulação nos
termos em que posta nos autos. RE 109.056-MG. 6. Recurso
extraordinário conhecido e parcialmente provido.